Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-48.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Processo no 1003432-48.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: THALISSON PAIVA RODRIGUES.
Recorrido: BANCO BMG SA
Data do Julgamento: 08/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÁLCULO CORRETO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Merece reforma a decisão que acolheu os embargos à execução e reconheceu o excesso de execução, uma vez que não fora observado na sentença recorrida que o exequente faz jus à devolução em dobro do dano material a que fora injustamente submetido.
2- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003432-48.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THALISSON PAIVA RODRIGUES - CPF: 023.452.811-70 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÁLCULO CORRETO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Merece reforma a decisão que acolheu os embargos à execução e reconheceu o excesso de execução, uma vez que não fora observado na sentença recorrida que o exequente faz jus à devolução em dobro do dano material a que fora injustamente submetido.

2-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021